Tribunal: CARF
Processo: 15374.952556/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.952556/2009-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.161 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
F & F EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PERÍODO DE APURAÇÃO. INCORPORAÇÃO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao
aproveitamento do crédito. Demonstrado o erro de fato quanto ao período de
apuração do saldo negativo, em razão de evento de incorporação, torna-se
necessário o retorno dos autos à unidade de origem, para análise dos requisitos
de liquidez e certeza do crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para superar o erro formal do período de apuração
informado na DCOMP, nos termos do voto, e determinar a remessa dos autos à Unidade de
Origem para que faça a sua análise de liquidez e certeza, prolatando-se novo Despacho
Decisório.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), André Severo Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 12-52.306, da
1a Turma da DRJ/RJ1, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.952556/2009-59
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952556/2009-59

Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
“Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DERAT, através do Despacho Decisório
no 845.337.086 (fl. 94), não reconheceu o direito creditório pleiteado (saldo negativo de
IRPJ, do período de apuração de 01/01/2005 a 31/12/2005) e, consequentemente, não
homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP que relaciona.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração de saldo negativo, pois não foi identificado o período de apuração
a que se refere o crédito informado, uma vez que houve entrega de mais de uma
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) para o período
de apuração do saldo negativo demonstrado no PER/DCOMP.
DIPJ 1: 01/01/2005 a 29/07/2005
DIPJ 2: 29/07/2005 a 31/12/2005
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$26.596,20
O interessado apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/6). Nesta peça, alega,
em síntese, que:
- em razão de incorporação, houve apresentação de duas DIPJ, segundo normas legais;
- o saldo negativo é de R$21.104,92, conforme demonstra o valor informado nos
PER/DCOMP é equivocado.
É o relatório.”

A seguir, a transcrição da ementa do acórdão proferido pelo órgão julgador de 1a
instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Na hipótese de a origem do Direito Creditório ser Saldo Negativo de IRPJ de dois
períodos de apuração, dentro do mesmo ano calendário, o direito de compensação do
contribuinte está condicionado a que ele utilize também dois PER/DCOMP e informe
idênticos Períodos de Apuração de Saldo Negativo em relação aos que foram
informados nas DIPJ.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
“A teor do art. 170 do Código Tributário Nacional-CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966), na compensação tributária, o direito creditório alegado deve preencher dois
requisitos: o da liquidez, concernente ao aspecto do montante do crédito; e o da certeza,
que diz respeito à prova incontestável do direito alegado.
Desde a Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que alterou o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, àquele que pretende compensar débitos tributários com créditos
tributários de que se afirma detentor, compete declarar tal pretensão a esta Secretaria:
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952556/2009-59

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
Como se pode observar, a lei expressamente confere à Secretaria da Receita Federal,
hoje Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), competência para disciplinar as
regras sobre a compensação estabelecida no art. 74.
Além disso, a lei, direta e expressamente, determina que a compensação deve ser
efetuada mediante a entrega de declaração em que constem as informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
Portanto, a efetuação de compensação é por meio da entrega da respectiva declaração, a
qual deve, obrigatoriamente, (a) seguir as regras de preenchimento estabelecidas pela
RFB, conforme o § 14, acima; e (b) informar os créditos que foram utilizados naquela
declaração de compensação, conforme o § 1o.
Ao aprovar o programa gerador de PER/DCOMP, a RFB aprova concomitantes
instruções de preenchimento que são cogentes ao contribuinte. Na esteira da letra “a”,
do item anterior, só têm direito à compensação os contribuintes que efetuarem o
preenchimento correto do PER/DCOMP, conforme as regras estabelecidas pela RFB.
As instruções de preenchimento do PER/DCOMP 2.2, referentes à PASTA CRÉDITO,
assim estabelecem :
Ficha Saldo Negativo de IRPJ
Esta ficha será disponibilizada ao contribuinte, dentro da pasta “Crédito”, na
hipótese de elaboração de Pedido Eletrônico de Restituição ou de Declaração de
Compensação de crédito relativo a saldo negativo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) que não tenha sido objeto de reconhecimento judicial.
Na ficha “Saldo Negativo de IRPJ” deverão ser preenchidos os seguintes campos
relativos ao saldo negativo de IRPJ do período de apuração a que se refere o
crédito (g.n.) objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou da Declaração de
Compensação:
1) Valor do Saldo Negativo: Informar o valor do saldo negativo de IRPJ apurado no
período a que se refere o crédito objeto do Pedido Eletrônico de Restituição ou a
Declaração de Compensação, conforme informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) ou na Declaração de Imposto de
Renda das Pessoas Jurídicas (DIRPJ). (g.n.)
As informações prestadas em Dcomp devem corresponder àquelas que o declarante já
havia prestado a esta Secretaria em outros documentos (darf, DCTF, DIPJ, etc).
A DERAT não conseguiu confrontar as informações prestadas no PER/DCOMP com as
da DIPJ, “pois não foi identificado o período de apuração a que se refere o crédito
informado, uma vez que houve entrega de mais de uma Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) para o período de apuração do saldo
negativo demonstrado no PER/DCOMP”.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952556/2009-59

Na manifestação de inconformidade, o interessado não contesta o fato apontado no
Despacho Decisório (entrega de mais de uma DIPJ), que impediu a
identificação/análise, pela DERAT, do crédito informado.
Nos PER/DCOMP analisado pela DERAT foi indicado crédito de saldo negativo de
IRPJ, Data Inicial do Período: 01/01/2005 Data Final do Período: 31/12/2005, no valor
de R$26.596,20 fl. 52. O interessado, em sede de manifestação de inconformidade,
alega que o direito creditório pleiteado seria o somatório do saldo negativo de duas DIPJ
(fl. 4), no valor de R$21.104,92.
Na hipótese de a origem do Direito Creditório ser Saldo Negativo de IRPJ de dois
períodos de apuração, dentro do mesmo ano calendário, o direito de compensação do
contribuinte está condicionado a que ele utilize também dois PER/DCOMP e informe
idênticos Períodos de Apuração de Saldo Negativo em relação aos que foram
informados nas DIPJ.
É do interessado o ônus da correta indicação do crédito que alega possuir.
Não cabe ao Fisco pesquisar se existe outro crédito, que não o indicado no
PER/DCOMP.
Cabe à DRF de origem a análise do crédito pleiteado e o pronunciamento inicial a
respeito do deferimento, ou não, de pedidos de restituição/compensação (artigos 57 e 63
da Instrução Normativa RFB 900/2008; artigos 69 e 75 da IN RFB no 1.300/2012). O
erro no preenchimento do PER/DCOMP fez com que não houvesse a análise, pela DRF
de origem, de eventual saldo negativo referente ao período de apuração de 01/01/2005 a
29/07/2005, ou de 29/07/2005 a 31/12/2005 (pois estes não foram identificados como o
período de apuração a que se referia o crédito pleiteado).
A competência desta Delegacia de Julgamento restringe-se a “julgar manifestação de
inconformidade”, de acordo com o artigo 66 da IN 900/2008 (artigo 77 da IN RFB no
1.300/2012). O julgamento pela DRJ constitui uma instância revisional. A matéria a ser
apreciada pela DRJ é tão-somente aquela resolvida pela decisão a quo e que foi atingida
pelo recurso. Eventual crédito que não consta do PER/DCOMP analisado pela DRF de
origem não integra a lide.
Pelo exposto, VOTO por negar provimento à manifestação de inconformidade,
mantendo a decisão recorrida.”

Cientificada da decisão de primeira instância em 09/03/2015 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 150), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
06/04/2015 (e-Fls. 153 a 266).
Em sede de recurso, a Recorrente alega, em síntese:
i.
Que no ano de 2005 procedeu a incorporação da empresa FARPA
COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA;
ii.
Que em razão disso apresentou DIPJ de encerramento da empresa
incorporada, referente ao período de apuração de 01 de janeiro de 2005 a
29 julho de 2005;
iii.
Que em 22 de maio de 2009, apresentou DIPJ 2006 retificadora referente
ao ano-calendário 2005, relativa ao período de 30 de julho de 2005 a 31 de
dezembro de 2005;
iv.
Que nesta ocasião verificou que durante o exercício de 2005 sofreu
retenções de Imposto de Renda oriundas de aplicações financeiras, as
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952556/2009-59

quais originaram saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 26.596,20,
conforme informações prestadas na DIPJ (linha 13, 17 e 19 da ficha 12A;
e ficha 50;
v.
Que apresentou vários PER/DCOMP’s objetivando a compensação do
referido saldo negativo de IRPJ, apurado em 31 de dezembro de 2005,
indicando em seu pedido que o período de apuração correspondia a 01 de
janeiro a 31 de dezembro de 2005;
vi.
Que a decisão recorrida merece reforma pois a interpretação adotada de
que os créditos apurados corresponderiam a dois períodos distintos por ter
apresentados duas DIPJ’s, em função da incorporação, é equivocada e não
tem qualquer respaldo jurídico;
vii.
Por fim, alega o princípio da verdade material, ressalta que o crédito
possui os requisitos de liquidez e certeza e, ao final, requer o provimento
integral do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Concerne, portanto, o presente litígio, a verificar o direito creditório informado na
DCOMP no 21690.71974.220509.1.7.02-5971 (origem do crédito), inicialmente declarado como
decorrente de Saldo Negativo do Período de Apuração de 01/01/2005 a 31/12/2005, no valor
original de R$ 26.596,20.
Analisando-se o caso, constata-se que a contribuinte realizou um evento de
incorporação, apresentando DIPJ de encerramento da empresa incorporada do período de
apuração de 01 de janeiro de 2005 a 29 de julho de 2005 e, posteriormente, apresentou DIPJ do
período de apuração 29 de julho de 2005 a 31 de dezembro de 2005.
Isso porque, nos casos de incorporação a apuração da base de cálculo do IRPJ será
efetuada na data do evento, à vista do que dispõe o §1o do Art. 1o, da Lei no 9.430:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952556/2009-59

“Art.1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei.
§1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de cálculo e do
imposto de renda devido será efetuada na data do evento, observado o disposto no
art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995.

Torna-se evidente, portanto, que com o evento de incorporação a contribuinte
passa a ter 02 (dois) períodos de apuração distintos, podendo inclusive apurar saldos negativos
distintos para cada período.
Assim, o correto seria a contribuinte ter informado na DCOMP o período de
apuração do saldo negativo correspondente na respectiva DIPJ.
Entretanto, entendo que se trata de um erro formal passível de ser superado.
Isto porque, constata-se que a DRF emitiu Despacho Decisório eletrônico
indeferindo sumariamente o crédito, com base apenas na divergência de datas entre a DCOMP e
as 02 (duas) DIPJ’s do ano de 2005. Não consta qualquer Termo de Intimação para que a
contribuinte pudesse esclarecer o período do crédito.
De igual modo, a decisão de 1a instância rejeitou o pleito da contribuinte com base
em argumentos exclusivamente formais, sem sequer analisar a materialidade do crédito, e as
especificidades do caso.
Na presente situação, como demonstrado pela Recorrente, o saldo negativo
pleiteado é na verdade referente ao período de apuração 29 de julho de 2005 a 31 de dezembro
de 2005. É o que se observa em sua DIPJ retificadora:
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952556/2009-59

Ainda, que na ficha 12A (e-Fl.188), da DIPJ do período de apuração 01 de janeiro
de 2005 a 29 de julho de 2005, a contribuinte não apurou qualquer valor de IRPJ a pagar ou a
compensar, o que corrobora o alegado.
Nesse sentido, entendo que o mero erro formal da contribuinte deve ser superado,
em atenção ao Princípio da Verdade Material, devendo-se o processo ser remetido à unidade de
origem para que analise o crédito do saldo negativo referente ao período de apuração 29 de julho
de 2005 a 31 de dezembro de 2005.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para superar o erro formal do período de apuração informado na
DCOMP, nos termos do voto, e determinar a remessa dos autos à unidade de origem para que
faça a sua análise de liquidez e certeza, prolatando-se novo Despacho Decisório.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.161 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.952556/2009-59

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital